Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737157-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDETH MOURA MENDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Forneça o Banco/Apelado a transcrição das microfichas. Prazo de 20 (vinte) dias. Após, abra-se vista do documento ao Apelante. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator